Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747447-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SALOMAO BARRENECHEA, TALITA PIRES GUMZ BARRENECHEA AGRAVADO: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Talita Pires Gumz Barrechea e outro contra a decisão do Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (cumprimento de sentença 0747447-68.2023), prolatada nos seguintes termos: [...] Indefiro o requerimento de aplicação de multa porque o pagamento deve obedecer ao plano de recuperação, essencial para a manutenção da empresa e para não preterir nenhum dos credores. Ademais, conforme se observa do documento de ID 169705729, já há data prevista para o pagamento do crédito da parte exequente, de forma que há a sua inclusão no pagamento. Assim, não prospera a irresignação da parte credora. Informe a parte exequente se irá aguardar o recebimento no dia 21/04/2024 ou se deseja alguma outra medida, no prazo de 15 (quinze) dias. Int [...] . . Após o recebimento do recurso e a intimação da parte agravada para contrarrazões, a parte agravante peticiona “medida cautelar”, consistente na determinação de imediato pagamento de crédito devido pela agravada (empresa em recuperação judicial). Para tanto, assevera que o plano de recuperação judicial prevê o pagamento dos créditos trabalhistas e dos credores quirografários em 21 de outubro de 2023. É o breve relato. A concessão da excepcional medida de urgência condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único), ônus processual do qual não se desincumbiu a parte agravante. Efetivamente, os créditos existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se ao Juízo recuperacional, sob pena de comprometimento do próprio objetivo do instituto, qual seja, a preservação da empresa e a convolação em falência. Nesse sentido, já decidiu esta 2a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. FACULDADE DO CREDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. 1. O art. 59 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que a aprovação do plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. O § 1o do mesmo dispositivo prescreve que a decisão judicial que concede a recuperação judicial constitui novo título executivo judicial. 2. O credor tem a faculdade de optar por habilitar, ou não, o seu crédito na recuperação judicial na forma da lei. Caso não o faça, poderá prosseguir em sua execução individual, a qual deverá ficar suspensa até que a recuperação judicial seja concluída. Precedentes. 3. É necessário aguardar o término da recuperação judicial para se dar continuidade à execução individual porque os créditos existentes à época da homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se ao Juízo falimentar. A determinação de medidas constritivas sobre o patrimônio da recuperanda pode comprometer o principal objetivo da recuperação judicial, que é possibilitar o pagamento dos credores e, ao mesmo tempo, viabilizar a preservação da empresa e evitar a convolação em falência. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1721945, 07143281920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, uma vez habilitado o crédito na recuperação judicial, sujeitos estão eles aos seus efeitos, de sorte que não compete ao Juízo de origem a determinação de pagamento, a aplicação de multa ou a efetivação de medidas constritivas. Na mesma linha de raciocínio, trago à baila excerto do acórdão da 7a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1600849, Rel. Desa Gislene Pinheiro): [...] “No caso dos autos, o crédito objeto do cumprimento de sentença devida de relação contratual anterior ao processamento da recuperação judicial e, observado o disposto no art. 49 da Lei n° 11.101/05, deve se submeter ao plano recuperacional perante o Juízo universal. 7. Submetido o crédito ao plano de recuperação judicial, afigura-se indevida a incidência dos encargos moratórios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, por não ter havido recusa voluntária ao pagamento pela devedora [...] No mais, inexistiria perigo de dano iminente, uma vez que os próprios agravantes informam que os créditos estão incluídos no plano de pagamento. Ausentes, portanto, os requisitos legais à concessão da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300 e art. 1.019, I). Indefiro o pedido de imediata determinação de pagamento dos créditos. Comunique-se. Intime-se. Certifique-se o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator